Tribunal: STF
Processo: RHC 54126
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AINDA QUE SE TRATE DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA, SEJA DA
ACUSAÇÃO, SEJA DA DEFESA, APLICA-SE O DISPOSTO NO PAR. 2 DO ART. 222
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO HÁ PREJUIZO PARA DEFESA QUANDO
ADVOGADOS, COLEGAS DE ESCRITORIO DO PATRONO DO RÉU, COMPARECEM A
AUDIENCIA COMO REPRESENTANTES DESTE, EMBORA SEM PROCURAÇÃO NEM
NOMEADOS AD HOC, PARTICIPAM DA AUDIENCIA E APRESENTAM MEMORIAL
FIRMADO PELO ADVOGADO CONSTITUIDO. ADEMAIS, O OFERECIMENTO, EM
AUDIENCIA, DE RAZOES ESCRITAS SUPRE A FALTA DE ARRAZOADO ORAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.